Tribunal: TJES
Processo: 0005233-84.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005233-84.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSITA PALAORO OLIVEIRA e outros (4)
APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
NÃO VERIFICADO -
RESPONSABILIDADE D
OS COMPRADORES
PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES
COM RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA – AFASTADA -
JUROS DE MORA
DA RESTITUIÇÃO – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
PELA SELIC
-
RECURSO
DOS CONSUMIDORES DESPROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA PROVIDO
.

1 –

O Tribunal da Cidadania e esta Segunda Câmara Cível se posicionam no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.

2 - N
ão caracterizada a inadimplência contratual da empresa construtora, porquanto concluída a obra dentro do prazo de tolerância amplamente aceito, escorreita a conclusão alcançada pela magistrada
a quo
quanto à inexistência de danos morais e possibilidade de rescisão do contrato firmado, com retenção de 25% (vinte e cinco) por cento do valor pago pelos adquirentes, porquanto a iniciativa do desfazimento se deu exclusivamente por iniciativa destes, ainda no mês de junho/2015 (apenas dois meses após a previsão inicial de entrega das unidades).

3 -
P
rospera a pretensão da Lorenge de afastamento da determinação de
pagamento de multa moratória inversa – cláusula 11, de 2%, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato,
posto que, conforme visto, a rescisão contratual se deu exclusivamente por iniciativa dos adquirentes, não havendo se falar em
abusividade ou inadimplemento contratual por parte da empresa responsável pelo empreendimento.

4 -
Q
uanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores, deverá ser aplicada
correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

5 - Recurso dos consumidores desprovido. Apelo da Lorenge provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA E OUTROS e negar-lhe provimento, bem como conhecer do apelo de LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005233-84.2016.8.08.0012

APELANTE
S/APELADOS
: JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA
E OUTROS

APELAD
A/APELANTE
: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA
E OUTROS
e por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
em
razão
da
sentença
(fls. 261/272) proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, complementada pela decisão de fls. 292/292v, nos autos da ação ordinária aj
uizada
por
JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA
E OUTROS
, que
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para
declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a requerida a restituir aos autores os valores pagos, ficando autorizada a reter 25% (vinte e cinco por cento) da quantia adimplida,
bem como ao pagamento de multa moratória de 2%, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato no período compreendido entre abril e junho de 2015, quando foi requerida a rescisão contratual

Sustentam os recorrentes JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA E OUTROS (id. 7933693), em síntese, ser abusiva a cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, havendo, assim, atraso na entrega da obra, circunstância que enseja a restituição integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Por sua vez, aduz LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (id. 7933698), em suma, que deve ser afastado o
“
pagamento de multa moratória inversa – cláusula 11, de 2%, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, no período compreendido entre abril e junho de 2015, data que foi pleiteada a rescisão contratual”,
porquanto o empreendimento foi entregue dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, inexistindo atraso.

Ao final, aponta que
“o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas deve ser a data do trânsito em julgado, pela TAXA SELIC”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os consumidores alegaram que
em agosto de 2011 firmaram contrato de promessa de compra e venda com a
construtora demandada
, cujo objeto foi uma sala comercial, sendo a do primeiro requerente a unidade 902 e dos demais
autores
a unidade 903, no empreendimento VILLAGGIO CAMPO GRANDE, localizado na Rua Rio Branco, esquina com a Rodovia BR 262, s/n, Campo Grande, Cariacica/ES, ambas no valor total de R$ 106.804,38 (cento e seis mil, oitocentos e quatro reais e trinta e oito centavos).

Mencionaram
que o prazo para entrega da obra era o da 30/04/2015, contudo receberam um comunicado informando o atraso na entrega da obra e que o saldo final seria devido um mês após a data de conclusão com o vencimento para o dia 30/05/2015. Todavia, a requerida passou a encaminhar boletos e notificações de cobrança referentes às parcelas que por disposição do contrato somente se tornariam exigíveis com a conclusão da obra, motivo pelo qual deixaram de efetuar o pagamento das parcelas descritas, porquanto a Lorenge não concluiu o empreendimento no prazo fixado.

Destacaram, ainda, que o primeiro requerente, em junho de 2015, procurou a c
onstrutora
com o objetivo de buscar a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pelo imóvel, oportunidade em que
foi negada a rescisão do
contrato.

Desta forma, postularam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; a nulidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em 180 (cento e oitenta) dias, com a consequente condenação ao pagamento de lucros cessantes referentes ao valor do aluguel que deixaram de auferir; pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido do contrato de compra e venda, bem como de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor corrigido do contrato de compra e venda desde a data prevista para a entrega das chaves até a data da rescisão contratual; rescisão dos contratos em questão e, por fim; condenação ao pagamento da integralidade do valor pago a título do preço do imóvel no importe de R$ 64.707,94 (sessenta e quatro mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

A julgadora na origem assim fundamentou o decisum impugnado
:

“
Compulsando os autos, em especial o Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em construção de fls. 23-v/40-v e 69-v/77, verifico que o mês previsto para a conclusão da obra foi abril de 2015 (fls. 23-v e 69-v). O item “d” da cláusula “II” (fls. 24 e 70-v), estabelece que:

d) PARCELA DE CONCLUSÃO DE OBRA: 01 (uma) parcela de R$ 5.547,07 (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sete centavos), com vencimento em 30/04/2015.

O “Anexo I - Condições gerais do contrato” previu em sua cláusula 46 (fls. 38-v e 75) que:

46. É admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo previsto para conclusão da obra, bem como sua prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 393 do Código Civil, entendendo-se como tal exemplificada, mas, não exclusivamente: a) greves parciais ou gerais; b) suspensão ou falta de transportes; c) falta de materiais na praça ou de mão-de-obra especializada; d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; e) situações anormais encontradas na execução das fundações; f) eventual embargo da obra, não resultante de incúria ou erro da VENDEDORA; g) demora na execução dos serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; h) demora na concessão do Certificado de Conclusão e outras autorizações legais, por motivos que não dependam da VENDEDORA; i) reformas econômicas ou outros atos governamentais que interfiram no setor da construção.

Portanto, conclui-se que as chaves do imóvel em questão deveriam ter sido entregues à autora em 30/04/2015, sendo admissível, ainda, o prazo de tolerância de 180 dias previstos contratualmente.

Assim, somado o prazo de conclusão da obra com o prazo de carência, as chaves deveriam ter sido entregues à autora em outubro de 2015. Contudo, os autores ajuizaram a presente demanda em março de 2016 e até esse momento, as obras não haviam sido concluídas.

Assim, os autores pleitearam a declaração de nulidade da cláusula 46 que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em 180 (cento e oitenta) dias, bem como a rescisão dos contratos em questão e a condenação das requeridas ao pagamento da integralidade do valor pago a título do preço do imóvel no importe de R$ 64.707,94 (sessenta e quatro mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

Inicialmente, aponta-se a Súmula nº 164, do STJ, que aponta que: “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias”.

Logo, não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra em 180 (cento e oitenta) dias.

Por outro lado, o pedido de rescisão do contrato formulado pela parte requerente na inicial merece ser acolhido, isto porque a resilição unilateral é direito potestativo do qual a parte contrária não pode se opor.

[...]

Além disso, conforme relatado, os requerentes afirmam que comprou o imóvel junto à requerida através de promessa de compra e venda, tendo o contrato estipulado expressamente o valor integral do imóvel, o valor de sinal, a forma de correção monetária das parcelas, bem como prevê acerca da rescisão e retenção de valores, conforme cópia do contrato que segue às fls. 23-v/40-v e 69-v/77.

Às fls. 193 e 203, as requeridas juntaram aos autos a Solicitação de Distrato, por meio do qual o primeiro autor e a segunda autora, respectivamente, solicitam a rescisão contratual das unidades imobiliárias adquiridas.

Conforme já mencionado, o conjunto probatório demonstra que os autores desistiram unilateralmente do contrato firmado. Assim, devem os requerentes responderem pela quebra do contrato.

[...]

Assim, tem-se que, em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, a retenção pelo vendedor de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos deve ser observada, devendo o saldo remanescente ser devolvido ao comprador.

Assim, autoriza-se a parte requerida reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo requerente, visto que dentro dos parâmetros reconhecidos como razoável para cobrir as despesas do contrato.

Os autores afirmam que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 31.485,22 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) cada, conforme se observa da inicial (fls. 65/66 e 89/90).

[...]

Assim, deve as requeridas, de forma imediata, restituir os valores devidos à parte requerente, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP) e juros de mora do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 STJ).

A requerente pretende, ainda, a condenação da requerida a lhe indenizar por lucros cessantes referentes ao valor do aluguel, além da inversão da cláusula penal estipulada apenas em caso de inadimplemento do adquirente.

Passo à análise do pedido de inversão da cláusula penal.

A cláusula penal é um pacto acessório, por meio do qual é estabelecido uma multa que incidirá em caso de inadimplemento.

No caso dos autos, a referida cláusula é a 11 do contrato firmado entre os autores e a requerida (fls. 36 e 72-v):

11. A impontualidade no pagamento de qualquer das parcelas referidas, importará na cobrança do seu valor reajustado e corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidade:

a. atualização pro rata die, no período decorrido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção estabelecido neste instrumento;

b. juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em atraso, já acrescida das atualizações previstas na alínea “a” supra;

c. multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso já acrescida das atualizações previstas nas alíneas “a” e “b” desta cláusula.

Tal previsão foi estabelecida apenas na hipótese de inadimplemento por parte da compradora e a pretensão autoral é de inversão da referida cláusula para que a requerida também responda por seu inadimplemento.

Nesse ponto, há o tema 971 do STJ que explicita que:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Não obstante, tem-se que o CDC visa o equilíbrio nas relações contratuais e, portanto, observa o princípio da equidade. Nesse ponto, salienta-se o artigo 51, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Logo, considerando a abusividade da cláusula “11”, a inversão da cláusula penal moratória in casu é devida. Assim, deve incidir a multa moratória de 2% (dois por cento) acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir do inadimplemento.

Passo à análise do pedido de indenização por lucros cessantes.

O atraso na entrega da obra fez com que os autores fossem privados indevidamente da utilização do bem. Assim, os requerentes pugnam indenização a título de lucros cessantes no importe a ser arbitrado pelo juízo.

Ocorre, todavia, que, de acordo com o entendimento do STJ, fixado no julgamento de recurso repetitivo (Tema 970), não é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes/danos emergentes, o que configuraria bis in idem.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (Tema 970).

[...]

Não obstante, não restou configurado nos autos o valor que poderia ter sido auferido pelos autores a título de aluguel referentes às unidades imobiliárias de nº 902 e 903, no empreendimento VILLAGGIO CAMPO GRANDE, localizado na Rua Rio Branco, esquina com a Rodovia BR 262, s/n, Campo Grande, Cariacica/ES.

Ademais, a demandante pediu indenização a título de danos morais em razão do atraso na entrega da obra.

[...]

É certo que o dia a dia nos coloca diante de inúmeras relações de cunho jurídico e que nem todas se desenvolvem em plenitude de conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico considerado em seu todo, o que, na maioria das vezes, gera aborrecimentos. Contudo, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que esses descontentamentos correspondem a meras vicissitudes da vida moderna, a que estão sujeitos todos os que convivem em sociedade e contratam, não sendo, por isso mesmo, fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

Desta forma, outra conclusão não pode ser obtida senão a de improcedência do pleito indenizatório”.

Pois bem.

D
e início,
observo nos contratos acostados às fls. 33v/40 e 69v/76v que o prazo para entrega das unidades adquiridas seria o mês de abril de 2015.

P
actuaram, ainda, no item 46 dos instrumentos (fls. 38v e 75), a admissão de
“uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo previsto para conclusão da obra”
.

A solicitação de rescisão contratual, pelos consumidores, foi formalizada na data de 18/06/2015 (fls. 193 e 203).

O habite-se, por sua vez, foi emitido no dia 30/10/2015 (fl. 204), denotando que a conclusão do empreendimento ocorreu dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, após a previsão inicial de entrega (abril/2015).

O Tribunal da Cidadania e esta Segunda Câmara Cível se posicionam no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.

Confiram-se os arestos que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
R
elativamente à clausula de tolerância para a entrega da obra, essa Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para entrega de imóvel. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-REsp 1.899.951; Proc. 2020/0263809-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, NÃO PROVIDO. [...] 4.
Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo nº 612 do STJ).
[...] (TJES; AC 0017832-55.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abre; Publ. 19/02/2024)

Desta forma, não caracterizada a inadimplência contratual da empresa construtora, porquanto concluída a obra dentro do prazo de tolerância amplamente aceito, escorreita a conclusão alcançada pela magistrada
a quo
quanto à inexistência de danos morais e possibilidade de rescisão do contrato firmado, com retenção de 25% (vinte e cinco) por cento do valor pago pelos adquirentes, porquanto a iniciativa do desfazimento se deu exclusivamente por iniciativa destes, ainda no mês de junho/2015 (apenas dois meses após a previsão inicial de entrega das unidades).

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. PERCENTUAL. RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e
25% (vinte e cinco por cento)
do total da quantia paga.

[...]
(STJ; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 1.538.546; Proc. 2019/0198999-7; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/06/2020; DJE 19/06/2020)

Lado outro, tenho que prospera a pretensão da Lorenge de afastamento da determinação de
pagamento de multa moratória inversa – cláusula 11, de 2%, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato,
posto que, conforme visto, a rescisão contratual se deu exclusivamente por iniciativa dos adquirentes, não havendo se falar em
abusividade ou inadimplemento contratual por parte da empresa responsável pelo empreendimento.

Por fim, quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores, deverá ser aplicada
correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE MÁCULA. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. CORREÇÃO DETERMINADA. VALOR DAS ASTREINTES. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM. DESCUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA POR SOMENTE UM DIA. CORREÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Não tem razão a embargante ao sustentar que, em todo e qualquer caso em que a rescisão contratual se operar por iniciativa do promitente-comprador, este não fará jus à restituição do que eventualmente tiver pago a título de taxa de corretagem, devendo ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1599511/SP (Tema 938). [...] 3) A determinação de que a taxa SELIC incida a partir da citação, quanto às parcelas a serem restituídas (exceto taxa de cessão) decorreu de mero descuido, na medida em que,
ao determinar que o montante a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofra incidência de juros de mora pela taxa Selic, acaba por inobservar a tese firmada no julgamento do RESP nº 1.740.911/DF (Tema 1.002 do STJ), no sentido de que
os juros de mora incidem, em tais casos, a partir do trânsito em julgado
. [...] (TJES; EDcl-AP 0003182-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

De conseguinte
,
nego

provimento
ao recurso
de JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA E OUTROS. Lado outro,
dou provimento
ao apelo de
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
para afastar
a determinação de
pagamento de
juros e
multa moratória inversa,
bem como determinar,
quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores,
a aplicação de
correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

Em razão do provimento do apelo da construt
ora, o ônus sucumbencial deverá ser suportado integralmente pelos requerentes, na esteira do art. 86, parágrafo único, do CPC,
ficando a cargo destes
os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro
a aludida verba em 1% (um por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)